Tribunal: TJDFT
Processo: 0715937-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ADMINISTRADORA DE APÓLICE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA AO CONSUMIDOR (CDC). RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que haja o deferimento da tutela provisória de urgência, o artigo 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”. Além disso, o diploma processual civil acrescenta no §3o do art. 300 do CPC/15, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”.
2. A peculiariedade da situação de saúde da agravada restou demonstrada pela existência de doença renal crônica, com realização diária de hemodiálise e administração contínua de medicamentos para contenção de infecção sanguínea bacteriana, além de risco de cirurgia cardíaca de urgência, caso o tratamento médico não ocorra. 2.1 Nessa senda, não se vislumbra qualquer elemento que permita a modificação da tutela concedida pelo juízo de origem, sendo certo que a análise da relação contratual discutida nos autos, demanda ampla dilação probatória, após efetivo contraditório e ampla defesa na origem, inviável neste momento processual. 2.2 Considerando que a agravada necessita de tratamento médico emergencial de caráter contínuo, não se mostra conveniente a sua interrupção, o que, inclusive, caracterizaria periculum in mora in reverso, o que não se pode tolerar.
3. Mantém-se o valor da multa fixada para garantir o cumprimento da determinação judicial, com natureza eminentemente inibitória, fixada com razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e improvido.